Tribunal: TJSP
Processo: 1058300-46.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO - LESÃO NOS MEMBROS SUPERIORES –- LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.